Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003884-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Suspensão do Processo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVANTE), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO POSSÍVEL – MULTA A SER PAGA DE MANEIRA SOLIDÁRIA – CUMPRIMENTO EM FACE DA MESMA LIDE, DAS MESMAS PARTES, DA MESMA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO E MESMO ADVOGADO CONSTITUIDO PELOS EXECUTADOS – PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

Em se tratando de cumprimento de sentença com lastro em condenação por litigância de má-fé, sendo fixada em 2% do valor atualizado da causa, e diante da imutabilidade da situação, em face do trânsito em julgado, ressaltando-se o caráter independente da fixação da multa (por alteração da verdade dos fatos) em relação ao êxito ou não da demanda, mantenho a condenação; todavia, mostra-se plausível modular a forma de incidência, de modo que o percentual incida em relação aos três executados, de maneira solidária, eis que se trata da mesma lide, mesma situação fática e de direito e mesmos advogados constituídos, não se mostrando-se plausível que se execute cada um de maneira isolada, buscando o pagamento do mesmo percentual a cada um dos executados.

Precedente: “A
GRAVO DE INTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEPENDÊNCIA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ainda quando do reconhecimento da nulidade da sentença, sendo o motivo distinto, totalmente possível à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bastando para tanto que o mesmo tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que, inclusive, se encontra imutável por força do trânsito em julgado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.540953-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BERNARDETE LERNER e RENEU JACOB LERNER
,
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimentos de Sentença (Execuções de Título Judicial n.
0012780-17.2018.8.11.0015, 0012781-02.2018.8.11.0015 e 0012779-32.2018.8.11.0015),
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento dos valores bloqueados
(R$ 300.654,91 (trezentos mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), a título de litigância de má-fé, cuja multa foi fixada nos autos de Ação Reivindicatória n. 0004419-89.2010.8.11.0015, em que o objeto é o imóvel rural descrito na matrícula nº 1.068, do CRI de Sinop, com área de 2.420 há, em favor de
EDISON MARTINS GOMES
(ora Agravado), a ser quitada pelos Agravantes.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...)
Anteriormente, no ano de 2010, o ora agravado interpôs em face dos ora agravantes ação reivindicatória, afirmando ser proprietário do imóvel rural descrito na matrícula nº 1.068, do CRI de Sinop, MT, com área de 2.420 (dois mil e quatrocentos e vinte) hectares”; que “(...) Na referida ação reivindicatória, foi interposto o agravo de instrumento de nº 109282/2015 pelos ora agravantes e também por José Altemir Ottoni e Beatriz Lauxen Ottoni e, ante ao acórdão ali proferido, esses opuseram embargos de declaração”; que “(...) Por ter sido considerado que, à época da oposição dos declaratórios, os ali recorrentes conduziram a lide de forma temerária, foram condenados à multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, débito esse que é o objeto do cumprimento de sentença aqui agravado”; que “(...) Posteriormente, a ação reivindicatória teve o pedido inicial julgado improcedente, haja vista que restou demonstrado que os réus daquela demanda exercem posse sobre o imóvel há mais de 17 anos. Ademais, atualmente, a demanda reivindicatória pende de julgamento do recurso de apelação interposto pelo aqui agravado”.

Asseveram que “(...) Diante disso, o ora agravado ajuizou três cumprimentos de sentença para ver, em cada um deles, satisfeito o crédito no montante de 2% sobre o valor atribuído à ação reivindicatória. Os outros dois procedimentos também tramitam perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop e versam sobre a mesma penalização, porém em desfavor de JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI: autos nº 0012779-32.2018.8.11.0015 e 0012781-02.2018.8.11.0015, respectivamente”; que “(...) aos 25/11/2021 foi bloqueado nos autos de cumprimento de sentença a quantia de R$ 4.447,55 (ID 71059833) e o ora agravante, intimado acerca do bloqueio, apresentou impugnação (ID 71227273), aduzindo, em síntese, que: a decisão que condenou os agravantes em multa por litigância de má-fé foi superada; é necessária a reunião dos procedimentos de cumprimento de sentença relacionados ao mesmo julgamento; e deve ser reconhecida a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos do saldo dos agravantes. Após, na data de 07/02/2022, a impugnação apresentada pelos agravantesfoi julgada improcedente, determinando-se o levantamento da quantia bloqueada nos autos (ID 75110928) e ensejando a interposição do presente recurso”.

Defendem que a decisão recorrida merece reforma, pois não há óbice para a discussão acerca da justeza da aplicação da multa por litigância de má-fé, pois a ação reivindicatória outrora ajuizada em desfavor dos Agravante não logrou êxito, sendo julgada improcedente, destacando-se que a sentença considerou que os réus ocupavam o imóvel em litígio há mais de 17 anos, sem que houvesse traços que revelassem posse injusta; que “(...) Embora tenha sido interposto recurso de apelação em face da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória, o qual se encontra pendente de julgamento, o que se espera é o não provimento do apelo”.

Destacam que “(...) conforme restou devidamente consignado na impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça: “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, conforme destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425”.

Defendem que “(...) “A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, como já bem observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716, que também tramitou perante a Corte Superior”.

Argumentam que “(...) caso seja mantida a sentença que julgou o pedido da demanda reivindicatória improcedente, a decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé – em julgamento de embargos de declaração em agravo de instrumento –, não terá mais eficácia ou efeito prático, pois foi superada pela improcedência da ação intentada contra os Apelado, ora Agravante, motivo pelo qual se requer a determinação de suspensão do cumprimento de sentença de nº 0012779- 32.2018.8.11.0015 até o fim da ação reivindicatória”.

Mencionam que além da suspensão do cumprimento de sentença, é necessária a reunião dos autos de cumprimento de sentença decorrentes da decisão, com os demais ajuizados em face de José Altemir Ottoni e Beatriz Lauxen Ottoni.

Sustentam que “(...) o agravado, equivocadamente, demanda a condenação solidária das partes de forma independente e em autos apartados, sendo cada uma no montante de 2% sobre o valor da causa reivindicatória”.

Esclarece que “(...) os três cumprimentos de sentença ajuizados versam sobre a mesma condenação e são provenientes do mesmo agravo de instrumento, de nº 109282/2015, devendo, portanto, ser reunidos”; que “(...) o intuito da imposição da multa por litigância de má-fé não é o enriquecimento da parte contrária, mas sim o de reprimir as condutas repreensíveis e prejudiciais de uma parte do processo em face da parte contrária, trazendo, como forma de coibir tais práticas, uma sanção pecuniária, prevista no art. 81 do Código de Processo Civil”; e que “(...) os embargos de declaração opostos pelos executados, que ensejaram a condenação à multa, sequer foram conhecidos, de modo que a penalidade imposta no montante de 2% sobre o valor da causa a ser paga solidariamente pelos executados em apenas um feito é razoável e suficiente para o fim a que se destina. Diante desse parâmetro, sendo os executados litisconsortes na ação reivindicatória que deu ensejo ao cumprimento de sentença ora agravado, tem-se que a reunião dos processos e o reconhecimento do montante de 2% a ser pago solidariamente pelos executados é imprescindível, pois é suficiente para o fim a que a multa se destina e se relacionam ao mesmo feito”.

Aduzem sobre a necessidade de declaração de impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos.

Requerem seja atribuído efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos justificadores da medida.

No mérito, pedem “(...) b) Determinar a reunião dos processos nº 0012779-32.2018.8.11.0015 e 0012781-02.2018.8.11.0015, frente a identidade da penalidade objeto da cobrança, derivada do mesmo recurso de agravo de instrumento; c) Suspender o processo até o deslinde final/trânsito em julgado da ação reivindicatória, julgada improcedente em primeiro grau, cujo recurso de agravo de instrumento relativamente a decisão interlocutória superada pela r. sentença de piso deu ensejo a penalidade imposta, objeto da presente cobrança; d) Mantida a r. sentença de improcedência do pedido reivindicatório, requer seja aplicada a revogação da penalidade e a consequente extinção do presente feito, sem prejuízo às partes; e) Atribuir caráter suspensivo à impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença de nº 0012780-17.2018.8.11.0015, ante ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 525, § 6º do CPC, notadamente no que diz respeito à caução ofertada; f) Seja reconhecida e declarada a impenhorabilidade dos recursos financeiros constritos em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, de acordo com o entendimento da jurisprudência pátria”.

O pleito liminar foi deferido pela eminente Desa. Marilsen Andrade Addario. (ID. Num. 120511473)

Em contrarrazões (ID. Num. 123409956), o Agravado defendeu o desprovimento do agravo, sob alegação de que “(...) a reparação que decorre de ato ilícito processual será devida qualquer que seja o resultado da causa, pois o ato de litigar de má-fé (artigo 80 do CPC) é independente do resultado da actio”; que “(...) Não podem os Agravantes, no presente momento processual, sustentar não ser cabível a cobrança de multa processual aplicada em relação a condutas de má-fé, aplicada pelo TJMT, com decisão transitada em julgado, em virtude de preclusão consumativa pro judicato (artigo 505 e 507 do CPC)”.

No ID. Num. 124236086, a eminente Desembargadora Marilsen determinou que o feito aguardasse o julgamento do Recurso de Apelação n. 0004419-89.2010.8.11.0015, que já se encontrava pautado.

No ID. Num. 142463660, a Desa. Marilsen deu-se por suspeita, em razão da decisão proferida nos autos da Apelação Cível n. 0004419-89.2010.8.11.0015; e pelos mesmos motivos se deram por suspeitos os Excelentíssimos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Clarice Claudino da Silva.

O agravo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratando-se de questões idênticas, passo ao julgamento dos três agravos de maneira simultânea:
RAI nº
1003674-20.2022.8.11.0000, RAI n. 1003884-71.2022.8.11.0000 e RAI n. 1003672-50.2022.8.11.0000,
envolvendo os três Cumprimentos de Sentença: Execuções de Título Judicial n.
0012780-17.2018.8.11.0015, 0012781-02.2018.8.11.0015 e 0012779-32.2018.8.11.0015. Valho-me de relatório único para tal intento.

O cerne da questão a ser analisada e dirimida diz respeito à viabilidade ou não – à justeza ou não de cumprimento de sentença, cujo objeto é o pedido de levantamento de valores atinentes à multa fixada por litigância de má-fé, tendo em vista o trânsito em julgado de tal aplicação, dando azo, portanto, ao cumprimento de sentença, com lastro em título judicial.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, convém esclarecer que este Desembargador – na condição de redator designado – julgou, pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, a Apelação Cível n.
0004419-89.2010.8.11.0015, tendo como Apelante EDISON MARTINS GOMES, ora Agravado; e como Apelados JOSÉ ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER.

O recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de usucapião oposta pelos réus por reputar demonstrado o preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva, rejeitando, ainda, a arguição de existência de coisa julgada, e, assim, foi julgado improcedente o pedido reivindicatório e condenado o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (cf. Id. nº 109886653 - pág. 6/11).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO” - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada.

Em razão do mencionado acórdão, foram interpostos embargos de declaração, sendo eles rejeitados.

Em seguida foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido e remetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça.

Essa é uma questão.

Outra situação que merece destaque diz respeito ao Cumprimento de Sentença definitivo n. 0012780-17.2018.8.11.0015, aviado por EDISON MARTINS GOMES, ocasião em que se alegou que as partes EDISON MARTINS GOMES e RENEU JACOB LERNER E BERNARDETE LERNER litigaram em Ação Reivindicatória (Código 125206), resultando em Agravo de instrumento n. 109282/2015 pelo exequente, no qual foi vencedor, deferindo-se a restituição da posse no imóvel rural matriculado sob n. 1.068, perante o Primeiro Ofício do Serviço Notarial e Registral de Sinop/MT, com área de 2.420 (dois mil e quatrocentos e vinte) hectares, situado em lugar denominado Lote Claro.

O mesmo Cumprimento de Sentença foi interposto em face de JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI, sob os seguinte números
0012781-02.2018.8.11.0015 e 0012779-32.2018.8.11.0015

Após, houve a interposição dos Embargos de Declaração n. 43984/2016, pela parte executada, os quais não foram conhecidos – sendo arbitrada pela Desa. Marilsen Andrade Addario, eminente Relatora, a multa de 2% por litigância de má-fé, sobre o valor atualizado da causa.

Argumentam que foi proposto Recurso Especial (n. 118562/2016), tendo sido ele negado, e a decisão transitada em julgado em 06/06/2017.

Feitas essas ponderações, impõe-se a meu viso, para o deslinde deste Agravo de Instrumento, apontar que nos mencionados Embargos de Declaração, foi disposto pela Desa. Marilsen que “(...) o embargante alterou a verdade dos fatos, induzindo o órgão jurisdicional a erro, ao afirmar que o advogado de um dos embargantes não havia sido intimado para apresentar contrarrazões, para a data do julgamento do recurso e para tomar ciência ado acórdão, quando na realidade todas as intimações foram realizadas corretamente em nome do Dr. PEDRO FERREIRA MENDES, o qual foi legalmente constituído pelo embargante (...), não tendo este em momento algum renunciado ao mandado ou subestabelecido sem reservas a outro advogado, exceto às Advogadas THAIS SILVA MENDES e ANA GABRIELE VIEIRA ADAMI, do mesmo escritório; contudo, com reservas de iguais poderes (...). Quanto aos Advogados GÉRSON LUÍS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG, DANIELA SEEFELD WERNER e LUCINA WERNER BILHALVA, não há comprovação de qualquer defesa e/ou intimação no decorrer do processo em nome do embargante JOSÉ ALTERMIR OTTONI, exceto neste recurso, e somente ocorreu quando já havia transcorrido o prazo para o advogado legalmente constituído apresentar suas contrarrazões.

De igual modo, conduziu a causa de forma temerária, uma vez que para obter a tutela de evidência e prazo em dobro se fez representar por outros advogados, quando na realidade já tinha um legalmente constituído.

Assim, condeno o embargante como litigante de má-fé pagar a multa de 2% do valor corrigido da causa principal, em favor da parte embargada, com fundamento no art. 81 do CPC/15”.

Feitos esses apontamentos, posiciono-me pela imutabilidade da decisão que fixou a multa por litigância de má-fé, eis que acobertada pela coisa julgada, ou seja, não há mais discussões sobre a aplicação da multa de 2% do valor corrigido à causa, uma vez que ela independe de êxito ou não. O que importa é verificar se ocorreu ou não a litigância de má-fé, pontualmente. E essa questão está sepultada, pois houve o trânsito em julgado.

Assim, a meu viso, a situação é clara de independência, pois a aplicação da multa se deu por motivo alheio ao pedido de mérito. Ocorreu porque a eminente Desa. Marilsen entendeu que houve alteração da verdade dos fatos.

A propósito:

“A
GRAVO DE INTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEPENDÊNCIA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ainda quando do reconhecimento da nulidade da sentença, sendo o motivo distinto, totalmente possível à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bastando para tanto que o mesmo tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que, inclusive, se encontra imutável por força do trânsito em julgado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.540953-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)”.

Todavia, verifica-se que foram apresentados 3 Cumprimentos de Sentença – envolvendo a mesma lide (Ação Reivindicatória n. 0004419-89.2010.8.11.0015), a mesma situação fática e os mesmos advogados, os quais defendiam os Requeridos RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER, JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI.

Ou seja, foi proposta Ação por EDISON MARTINS GOMES, em face de RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER, e também em face de JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI, sendo que nela foi fixada a multa, não se mostrando plausível que haja a propositura de Cumprimento de Sentença em face dos três separadamente, buscando o recebimento dos valores correspondentes (multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em face de cada um dos três).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a este Agravo de Instrumento, bem como aos Agravos n. 1003884-71.2022.8.11.0000 e 1003672-50.2022.8.11.0000, apenas para que a multa de 2% do valor corrigido da causa principal, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 81 do CPC/15, seja paga de maneira solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024